Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA COISA JULGADA PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA. MÉRITO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.170. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos da sentença coletiva, quando o sindicato ou associação de classe atua como substituto processual, não se limitam aos filiados da entidade no momento do ajuizamento da ação.
3. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a atualização monetária por meio da TR nas condenações contrárias à Fazenda Pública (TEMA 810).
4. No âmbito do Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal recentemente se pronunciou acerca do cabimento da incidência da tese fixada no julgamento do Tema 810 da repercussão geral do STF aos processos em fase de cumprimento de sentença, independe de previsão expressa em sentido contrário no título judicial, sob o fundamento de se tratar de situação jurídica pendente. Desse modo, não se verifica preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.